Tribunal: CARF
Processo: 18050.720096/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720096/2021-39
ACÓRDÃO
2102-003.774 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRESIDENTE DA 2a TURMA ORDINÁRIA DA1a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE
JULGAMENTO
INTERESSADO
BELMIRO CATELAN E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS. ACOLHIMENTO.
Os embargos inominados devem ser acatados para correção de inexatidão
material, mediante a prolação de um novo acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no Acórdão no 2102-
003.344, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS INOMINADOS opostos pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, com fundamento nos arts. 116 e 117
Fl. 8236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.774 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720096/2021-39
2
do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, em face do Acórdão no
2102-003.344 (fls. 8.197 e ss), proferido em sessão de julgamento de 8/05/2024 pela 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, cuja motivação foi a ausência de
ciência da Fazenda Nacional, em virtude de decisão parcialmente favorável ao contribuinte, em
decorrência do não conhecimento do recurso de ofício.
Assim, diante da existência de lapso manifesto quanto ao resultado do julgamento
do recurso de ofício, foi proferido despacho de admissibilidade, visando o saneamento do Acórdão
na conclusão e na ementa do voto em 02/12/2024.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Ao compulsar os autos verifica-se, como destacado no despacho de admissibilidade
do presente embargo, a omissão da decisão relativa ao RECURSO DE OFÍCIO, tanto na parte
dispositiva, quanto na ementa do ACÓRDÃO.
Desta feita, acolho o presente embargo para que se saneie a omissão mencionada,
da forma como se segue:
A parte dispositiva, fl. 8198, passa a vigorar com a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento.
Na ementa do Acórdão deverá ser acrescido o seguinte:
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos Inominados para
correção da parte dispositiva e complemento da ementa do Acórdão embargado, cujo conteúdo
passa a integrá-lo.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 8237
DF CARF MF
Original